Tribunal: TJES
Processo: 5027481-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027481-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DENISE VERMONT ROSEMBERG JAGER FONSECA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027481-10.2022.8.08.0024

RECTE.:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECDO.:
DENISE VERMONT ROSEMBERG JAGER FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora relata, em síntese, ter sido surpreendida com a informação de cancelamento de sua conta corrente junto ao banco requerido, após tentar utilizar seu cartão de crédito e sacar dinheiro no caixa eletrônico. Aduz não ter praticado qualquer irregularidade, e alega não ter sido previamente comunicada acerca do encerramento. Disso, requer o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 5138319, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 5138317, pugnando pela regularidade do encerramento da conta e pela inexistência de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5138314) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DENISE VERMONT ROSEMBERG JAGER FONSECA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC,
a fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da leitura minuciosa dos autos, concluo que, de fato, houve falha na prestação de serviços do recorrente, eis que restou provado nos autos que a recorrida teve sua conta encerrada, sem qualquer comprovação de notificação prévia à consumidora.

Apesar de não se configurar em abusividade o encerramento unilateral do contrato, em observância ao princípio da liberdade contratual, tal circunstância não autoriza o banco recorrente a restringir saldo remanescente em conta e a não prestar a devida informação ao consumidor, comunicando-o acerca do encerramento do contrato e o motivo.

Ainda que o banco afirme que a autora tenha sido comunicada do referido encerramento por meio de SMS, e-mail,
warning
no caixa eletrônico e
mobile
, a recorrente não foi capaz de comprovar as suas alegações, não tendo apresentado nem mesmo um comprovante de notificação por quaisquer das vias apontadas.

Veja que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a prévia notificação da autora para encerramento da conta é indispensável; isto porque, ainda que a recorrente alegue o contrário, a Resolução n° 4753, expedida pelo Banco Central do Brasil, estipula em seu art. 5º, inciso I, que deve ocorrer a comunicação entre as partes acerca da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Saliento que este fato resultou em constrangimento e prejuízos à autora, que teve o seu saldo indevidamente bloqueado pela empresa, comprometendo o orçamento familiar e impossibilitando a compra de mantimentos e medicamentos pela autora, bem como o saque de valores em sua conta; importa dizer, ainda, que tal conduta não se coaduna com os princípios que regem a proteção ao consumidor, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Isto posto, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Veja que a situação ultrapassou, em muito, o mero dissabor, na medida em que a recorrida ficou impossibilitada de usufruir de usufruir dos benefícios da conta bancária e de seu cartão de crédito, causando restrição econômica, bem como deixou de ser cientificada quanto ao bloqueio da conta, como determina a resolução n° 4753 do Banco Central.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)